Tribunal: STF
Processo: ADI 1183
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou esta ação direta, buscando ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 20, caput e parágrafo; 39, II; e 48, caput e parágrafos, todos da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, que versa sobre os serviços notariais e de registro.



    O Tribunal Pleno, por maioria, julgou procedente, em parte, o pedido, de forma a dar interpretação conforme à Constituição ao art. 20 impugnado. 



    Contra esse pronunciamento o requerente (petição/STF n. 65.720/2021) opôs aclaratórios.



    Intimados, os embargados não apresentaram manifestação.



    A Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR), mediante a petição/STF n. 8.477/2023, requer o ingresso no feito como amicus curiae. Ressalta a condição de entidade sindical de grau superior e de abrangência nacional. Destaca o interesse na causa, por representar a classe afetada pela decisão. Alega afinidade entre o objeto da ação e as finalidades institucionais. Sustenta a excepcionalidade da admissão, tendo em vista as questões suscitadas nos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    2. Levando em conta o papel desempenhado pelo amigo da Corte na colaboração para o esclarecimento da controvérsia constitucional, os precedentes do Supremo são firmes em consignar que, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não cabe a participação de amicus curiae  após a liberação do feito para julgamento de mérito. Nesse sentido, cito, entre outros, a ADPF 449, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de junho de 2018, cuja ementa transcrevo:



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo.



    4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae.



    5. Agravo desprovido.



    A jurisprudência do Tribunal tem prestigiado o relevante papel dos chamados amigos da Corte no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V; e 5º, XXXV). Essa figura constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997). 



    Entretanto, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade do indeferimento do ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009) 



    Logo, na hipótese de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, primando-se pela adequada marcha. Não há prejuízo para a cognição do caso. 



    Na espécie, o pedido de participação do amicus curiae é posterior ao julgamento definitivo da demanda, oportunidade na qual já formado o convencimento da Corte acerca da controvérsia constitucional em discussão. 



    A despeito do que articulado, não constato excepcionalidade apta a justificar a intervenção, porquanto os declaratórios estão direcionados à mera integração do acórdão, seja para o ajuste de erro material, seja para o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade. Não se cuida, portanto, de via processual voltada ao alargamento da questão. 



    Outrossim, a peticionante, conquanto interessada no deslinde do caso, teve largo espaço temporal para apresentar o pedido de ingresso, uma vez que, entre a formalização da inicial – protocolada em 21 de dezembro de 1994 – e a liberação para exame de mérito – ocorrida em 19 de maio de 2021 –, transcorreram 25 anos.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela CNR.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator